Tribunal: TJSP
Processo: 1007057-39.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência dos embargos. Insurgência do embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial manifestamente impertinente ao equacionamento do litígio. Questão controvertida exclusivamente de direito, passível de equacionamento à luz da prova carreada aos autos, anotada a atuação

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO EXECUTIVA FUNDADA EM CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença de improcedência dos embargos. Insurgência do embargante. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial manifestamente impertinente ao equacionamento do litígio. Questão controvertida exclusivamente de direito, passível de equacionamento à luz da prova carreada aos autos, anotada a atuação diligente da douta magistrada oficiante nos autos. Interesse de agir. Caracterização. Contrato ao qual expressamente atribuída eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 24 da Lei no 8.906/94. Desnecessária a assinatura de testemunhas. Manifesta a liquidez do débito exequendo, presente a expressa delimitação do direito do embargado a 30% do proveito econômico obtido com a sua atuação no patrocínio dos interesses do embargante. Exceptio non adimpleti contractus (CC, art. 476). Descabida invocação da exceção. Incontroversa prestação dos serviços advocatícios contratados, desenvolvida por mais de onze anos até a formação do título executivo judicial em favor do embargante. Genéricas alusões a comprometimento da relação de confiança, nem de longe especificadas ou demonstradas. Destituição do causídico na fase de cumprimento de sentença, seguindo-se a tanto acordo homologado. Circunstância despida do condão de afastar a plena exigibilidade do crédito exequendo. Devida, portanto, a remuneração livremente pactuada entre as partes. Imputação de litigância de má-fé refutada por inferência lógica. Mantida a verba honorária atrelada ao proveito econômico, acrescida dos honorários recursais.

Recurso desprovido.